Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723508-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, revogo a decisão de ID 38553846, declaro prejudicado o agravo interno de ID 39181817 e passo ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário de IDs 37243581 e 37243592. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, respectivamente, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. FALECIMENTO DO AUTOR QUATRO DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no art. 85, § 8o do CPC (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça. 2. No caso, o valor da causa é de R$ 479.850,00 e o autor, pessoa idosa, faleceu quatro dias após o ajuizamento da ação que objetivava o fornecimento de medicamento oncológico, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC 485 IX). 3. Honorários fixados em R$ 1.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa é mensurável e estimável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, repisando a tese trazida em sede de especial. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange à ventilada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário em face da apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição da repercussão geral, pois “1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (ARE 1.384.732 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe de 29.6.22). Por fim, defiro o pedido de IDs 3724358 e 37243592, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014